Tribunal: TJDFT
Processo: 0718007-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4o, da Lei 8.906/94. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a expedição de requisições de pequeno valor, observando o destaque dos honorários contratuais.

2. A Súmula Vinculante n. 47 interpretou o artigo 100 da Constituição Federal – que regula a forma de pagamento de verbas oponíveis ao poder público –, não sendo aplicável às discussões sobre honorários contratuais, por se tratar de matéria de direito privado.

3. O artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94 permite a reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços é juntado antes do pedido de expedição, como no presente caso.

4. Agravo conhecido e desprovido.